Tribunal: STF
Processo: ARE 1552632
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    1. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ESTADO DO TOCANTINS. PROGRESSÃO FUNCIONAL CONCEDIDA PELO CONSELHO SUPERIOR DA POLÍCIA CIVIL. IMPLEMENTAÇÃO. ATO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. RECUSA DA AUTORIDADE COATORA EM PROVIDENCIAR O REENQUADRAMENTO. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LEI ESTADUAL 3.901/2022. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO NO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE NO MANDADO DE SEGURANÇA 0002907-03.2022.8.27.2700. ORDEM CONCEDIDA.



    1.1. Conforme decidido pelo Tribunal Pleno no Incidente de Inconstitucionalidade no Mandado de Segurança n o 0002907- 03.2022.8.27.2700, uma vez judicializada a questão, não havendo prova nos Autos de instrumentalização de acordo entre as partes, de modo a ensejar o recebimento do direito pleiteado judicialmente, pela via administrativa, não há como obrigar o servidor a se submeter ao cronograma previsto na Estadual nº 3.901, de 31/3/2022, sob pena de violação aos princípios constitucionais do acesso à justiça (artigo 5º, XXXV), separação de poderes (artigo 2º) e da irretroatividade da lei (artigo 5º, XXXVI).



    1.2. Deve-se conceder ao impetrante o direito de progressão funcional, nos exatos termos do julgamento do órgão colegiado competente (Conselho Superior da Polícia Civil), porquanto decorrente de previsão legal e atendidos os requisitos autorizadores.



    1.3. Não se mostra razoável a suspensão de benefícios de servidores públicos estáveis sem a prévia adoção de medidas de contenção de gasto com pessoal previstas na Constituição Federal, razão pela qual a Administração não pode se negar a implementálas, sob a justificativa de ausência de recursos orçamentários, sobretudo porque tal atitude fere o direito subjetivo do servidor público diante do não recebimento de vantagens asseguradas por lei, conforme sedimentado no Tema repetitivo 1.075 do Superior Tribunal de Justiça.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 169, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/06/2019).  



    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 08/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente